Tribunal: TJMT
Processo: 1076485-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076485-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILENE PARANHOS DA SILVA MATTOS - CPF: 283.898.401-20 (RECORRENTE), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076485-67.2025.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida:
MARILENE PARANHOS DA SILVA MATTOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. INVASÃO DE CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou instituição financeira ao ressarcimento de valores indevidamente subtraídos da conta da consumidora, em razão de movimentações bancárias não autorizadas decorrentes de fraude, as quais resultaram em prejuízo de R$ 18.164,18, após frustradas tentativas de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de movimentações bancárias fraudulentas não autorizadas; e (ii) estabelecer se há dever de restituição dos valores subtraídos diante da alegação de culpa exclusiva da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações nem a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir a fraude.

A alegação genérica de utilização de senha pessoal não é suficiente para demonstrar culpa exclusiva da consumidora.

As fraudes bancárias configuram fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A condição de pessoa idosa da consumidora evidencia hipervulnerabilidade, exigindo maior diligência da instituição financeira na prestação do serviço.

O dano material está comprovado pelos documentos juntados aos autos, correspondendo aos valores indevidamente subtraídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A alegação de uso de senha pessoal não afasta o dever de restituição sem prova de culpa exclusiva do consumidor.

3. A ausência de comprovação da regularidade das transações impõe o dever de ressarcimento dos valores indevidamente debitados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei no 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 351992876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

“a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos decorrentes das transações fraudulentas objeto da presente demanda;

b) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 18.164,18 (dezoito mil cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do prejuízo, pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);”

Em
sede recursal
, o recorrente sustenta:

1.

Ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da consumidora;

2.

Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e não caracterização de fortuito interno.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 24/04/2025, a reclamante foi surpreendida por movimentações financeiras em sua conta corrente que não foram por ela autorizadas.

Em poucas horas, constatou-se a invasão indevida de sua conta bancária, com a realização de transferências, pagamentos e utilização do cartão de crédito não reconhecidos, totalizando prejuízo de
R$ 18.164,18 (dezoito mil, cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos).

Alega que, assim que tomou ciência das movimentações suspeitas, contatou o banco réu, contestou os lançamentos indevidos, registrou boletim de ocorrência e formalizou reclamação junto ao PROCON/MT. Não obstante as diligências adotadas, as tentativas de resolução administrativa restaram frustradas.

Afirma, ainda, que jamais forneceu seus dados sigilosos a terceiros, tampouco agiu com negligência, sustentando que a fraude decorreu de vulnerabilidade do sistema bancário ou de falha na segurança, fato alheio à sua vontade.

Sustenta ter sofrido dano material correspondente ao valor subtraído, bem como dano moral, em razão da angústia, insegurança e do abalo psicológico decorrentes da indevida movimentação de suas economias e da frustração das tentativas de solução administrativa.

Por sua vez, o banco demandado sustenta que a cliente foi vítima de engenharia social, tendo sido induzida por fraudadores a fornecer sua senha pessoal a terceiros, inexistindo falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados, uma vez que a mera posse do cartão não permitiria a realização das transações.

Aduz que providenciou o imediato bloqueio do cartão após a comunicação da cliente, impedindo novas operações suspeitas. Por fim, alega inexistir dever de indenizar, diante da ausência de prova do prejuízo, do nexo causal e de culpa da instituição financeira.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar que as transferências bancárias, os pagamentos de boletos e as cobranças no cartão de crédito foram efetivamente realizados pela demandante, ou que o aparelho utilizado para a sua realização havia sido previamente habilitado pela consumidora.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar a regularidade das transações, ao passo que a reclamante demonstrou o prejuízo por meio dos documentos juntados nos IDs 351992439/351992440/351992441,
os quais não foram especificamente impugnados.

Cabia ao banco recorrente, portanto, comprovar, de forma robusta e inequívoca, a inexistência de falha em seu sistema de segurança ou a culpa exclusiva da consumidora. Todavia, limitou-se a alegações genéricas acerca do uso de senha pessoal, sem apresentar elementos técnicos capazes de demonstrar que adotou todas as medidas de segurança exigíveis ou que a consumidora agiu com negligência manifesta.

A mera afirmação de que as transações foram validadas mediante o uso de senha não é suficiente para afastar a responsabilidade, especialmente quando não acompanhada de prova de que o sistema bancário dispunha de mecanismos eficazes de detecção de fraudes e de que tais mecanismos foram efetivamente acionados.

Ressalta-se que o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) assegura proteção especial às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, reconhecendo sua vulnerabilidade agravada, situação que a doutrina denomina
hipervulnerabilidade
. No presente caso,
a parte autora é pessoa idosa e, à época dos fatos, possuía 65 anos
, razão pela qual é caracterizada como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016/Jan. 2017, p. 533-558). (grifei).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei no 9.099/95.

Todavia, tais princípios não podem ser invocados para validar contratações que desconsiderem as garantias mínimas asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando envolvem consumidores em situação de hipervulnerabilidade, como ocorre no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026